Tribunal: TJDFT
Processo: 0747434-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. IMÓVEL INDIVISÍVEL. DIREITO POTESTATIVO DO COPROPRIETÁRIO. PEDIDO DE POSTERGAÇÃO DA VENDA PARA PRESERVAR INTERESSE DE MENOR. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de extinção de condomínio, determinou a venda judicial de imóvel indivisível, rejeitando pedido de postergação da alienação até a maioridade da filha do ex-casal. A agravante sustenta violação ao princípio do melhor interesse da criança e requer suspensão da venda por prazo mínimo de quatro anos ou até a maioridade da menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível suspender ou postergar a venda judicial de imóvel indivisível para resguardar interesse de menor; e (ii) estabelecer se o direito do coproprietário à extinção do condomínio pode ser limitado por circunstâncias pessoais do outro condômino.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito do condômino de exigir a divisão da coisa comum é potestativo, nos termos do art. 1.320 do Código Civil, não se subordinando à conveniência dos demais coproprietários.
4. A indivisibilidade do bem impõe sua alienação judicial, conforme art. 1.322 do Código Civil, quando não há acordo entre os coproprietários.
5. Não existe previsão legal que autorize a suspensão do exercício regular do direito de propriedade para atender circunstâncias pessoais, ainda que relacionadas ao interesse de menor.
6. A venda do imóvel não compromete a moradia da criança, pois os recursos provenientes da alienação podem ser utilizados para garantir nova residência, sendo a obrigação alimentar discutida em via própria
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O direito do condômino de exigir a divisão da coisa comum é potestativo e não se subordina à conveniência dos demais coproprietários. 2. A inexistência de previsão legal impede a postergação da venda judicial de imóvel indivisível para resguardar interesse de menor."
____________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.320 e 1.322.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.852.807/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 10/05/2022, DJe 13/05/2022.